Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-30.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800706-30.2021.8.14.0007

APELANTE: JOSIEL SILVA CAMPOS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE DEMONSTRAÇÃO DO DOMICÍLIO. FATO GERADOR ATRELADO À LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. NÃO ATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. PREVENÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que dera provimento à Apelação para desconstituir sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em ação indenizatória fundada em supostos danos decorrentes do funcionamento da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, que teria causado desalojamento e perdas patrimoniais.

2.

O juízo de origem extinguiu o feito em razão do não cumprimento da ordem de emenda da inicial, consistente na juntada de comprovante de residência e na comprovação mínima dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se se, em demanda indenizatória cuja causa de pedir repousa na residência em área atingida por empreendimento público, é indispensável a comprovação documental do domicílio e se a ausência de prova mínima dos danos materiais autoriza o indeferimento da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Embora os arts. 319 e 320 do CPC não exijam, como regra, a juntada de comprovante de residência, no caso concreto tal documento constitui elemento indispensável para aferir a legitimidade ativa e o interesse processual, pois o fato gerador da demanda decorre precisamente da condição de residente na área afetada pela UHE Tucuruí.

5.

A ausência de comprovação mínima dos danos materiais (Id. 12821200), aliada ao descumprimento da ordem judicial de emenda, inviabiliza o prosseguimento da ação, uma vez que a causa de pedir resta desprovida de suporte fático idôneo.

6.

O princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º) não autoriza a dispensa de requisitos essenciais que asseguram a própria viabilidade da demanda. Exigir a comprovação inequívoca de residência e a demonstração mínima do prejuízo não constitui formalismo excessivo, mas medida necessária para resguardar a segurança jurídica e evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Em ações indenizatórias decorrentes de impactos territoriais de obras públicas, é indispensável a comprovação inequívoca da residência na área atingida como condição do interesse processual, bem como a demonstração mínima dos danos materiais alegados, sob pena de indeferimento da inicial.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno, reformando a decisão monocrática e, por conseguinte, negar provimento à Apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática de Id. 15139866,
prolatada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
que deu provimento à Apelação interposta por
JOSIEL SILVA CAMPOS
,
determinando a desconstituição da sentença recorrida para o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais (Id. 15707557), a Agravante sustentou que o juízo de primeiro grau intimou o Autor/Agravado não apenas para juntar comprovante de residência, mas também para apresentar e mensurar os danos alegados e este não o fez. Requereu o provimento do Agravo Interno para negar provimento à Apelação do Autor e manter a sentença apelada.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 16025857).

O MP alegou preliminar de nulidade do feito em razão da ausência de sua intervenção em primeiro grau (Id. 223667565).

Os autos foram incluídos na pauta da 12ª sessão ordinária de julgamento aprazada para o dia 5.5.2025, mas em razão de ausência regulamentar deste relator foi retirado da pauta de julgamento.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento da sessão ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE DEMONSTRAÇÃO DO DOMICÍLIO. FATO GERADOR ATRELADO À LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. NÃO ATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. PREVENÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que dera provimento à Apelação para desconstituir sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em ação indenizatória fundada em supostos danos decorrentes do funcionamento da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, que teria causado desalojamento e perdas patrimoniais.

2.

O juízo de origem extinguiu o feito em razão do não cumprimento da ordem de emenda da inicial, consistente na juntada de comprovante de residência e na comprovação mínima dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se se, em demanda indenizatória cuja causa de pedir repousa na residência em área atingida por empreendimento público, é indispensável a comprovação documental do domicílio e se a ausência de prova mínima dos danos materiais autoriza o indeferimento da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Embora os arts. 319 e 320 do CPC não exijam, como regra, a juntada de comprovante de residência, no caso concreto tal documento constitui elemento indispensável para aferir a legitimidade ativa e o interesse processual, pois o fato gerador da demanda decorre precisamente da condição de residente na área afetada pela UHE Tucuruí.

5.

A ausência de comprovação mínima dos danos materiais (Id. 12821200), aliada ao descumprimento da ordem judicial de emenda, inviabiliza o prosseguimento da ação, uma vez que a causa de pedir resta desprovida de suporte fático idôneo.

6.

O princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º) não autoriza a dispensa de requisitos essenciais que asseguram a própria viabilidade da demanda. Exigir a comprovação inequívoca de residência e a demonstração mínima do prejuízo não constitui formalismo excessivo, mas medida necessária para resguardar a segurança jurídica e evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Em ações indenizatórias decorrentes de impactos territoriais de obras públicas, é indispensável a comprovação inequívoca da residência na área atingida como condição do interesse processual, bem como a demonstração mínima dos danos materiais alegados, sob pena de indeferimento da inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, em dar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sessão Ordinária realizada em 23/08/2025 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém/PA, 29 de agosto de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Adoto como relatório o lançado pelo eminente relator originário, Des. José Torquato de Alencar:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática de Id. 15139866, prolatada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento à Apelação interposta por JOSIEL SILVA CAMPOS
,
determinando a desconstituição da sentença recorrida para o prosseguimento do feito. Nas razões recursais (Id. 15707557), a Agravante sustentou que o juízo de primeiro grau intimou o Autor/Agravado não apenas para juntar comprovante de residência, mas também para apresentar e mensurar os danos alegados e este não o fez. Requereu o provimento do Agravo Interno para negar provimento à Apelação do Autor e manter a sentença apelada. O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 16025857). O MP alegou preliminar de nulidade do feito em razão da ausência de sua intervenção em primeiro grau (Id. 223667565).

Relatados.

VOTO CONDUTOR

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, VOGAL:

Da leitura dos autos, constata-se que, ao analisar a inicial, o juízo de primeiro grau verificou a ausência de comprovação documental de residência do autor na área alegadamente afetada, bem como a falta de especificação adequada dos danos materiais. Por tal razão, determinou a emenda da peça vestibular, ordem que não foi cumprida pela parte autora, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito (Id. 12819592).

Pois bem.

É certo que os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem os requisitos da petição inicial, não contemplando expressamente a juntada de comprovante de residência.

Em regra, basta a indicação do endereço pela parte demandante. Todavia, o presente caso ostenta peculiaridade relevante: o interesse de agir decorre precisamente da condição de residente em área afetada pela UHE Tucuruí. Sem prova inequívoca dessa circunstância, não há como reconhecer a pertinência subjetiva do autor à relação jurídica de direito material discutida. Em outras palavras, a indicação meramente verbal do endereço não é suficiente quando a própria causa de pedir repousa sobre a localização geográfica da residência, razão pela qual se justifica, de modo excepcional, a exigência de documento comprobatório.

A exigência, longe de configurar excesso de formalismo, revela-se condição necessária para resguardar a higidez do processo e prevenir que pessoas sem vínculo com a área impactada ingressem em juízo para pleitear indenizações indevidas, em claro risco de enriquecimento sem causa. Em situações dessa natureza, a flexibilização dos requisitos formais da inicial pode acarretar grave distorção da finalidade do processo e violar o princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar a conduta das partes (CPC, art. 5º).

Além disso, verifica-se que o autor não atendeu à determinação de indicar de forma mínima e idônea os danos materiais supostamente sofridos. O documento de Id. 12821200 limita-se a listar genericamente bens e valores, sem qualquer prova ou demonstração concreta do prejuízo.

O art. 330, §1º, II, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando lhe faltar causa de pedir, e no caso concreto a ausência de comprovação mínima do dano compromete a própria viabilidade da pretensão indenizatória. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de exigir do autor a demonstração mínima do direito invocado, sobretudo quando o pleito indenizatório se funda em eventos específicos e territorialmente delimitados, como se verifica no presente caso:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ENCHENTE SUPOSTAMENTE CAUSADA POR HIDROELÉTRICA.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. TEMA 1.198/STJ. APLICAÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Caso concreto analisado
: Agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial (art. 485, I e IV, do CPC), em ação que pleiteava indenização por danos materiais decorrentes de
"cheia"
do Rio Tocantins, supostamente causada pela atividade da empresa apelada.
2.
Questões discutidas:
A questão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, quando o autor, intimado a emendar a inicial, deixa de apresentar comprovação de domicílio na localidade afetada pelo suposto dano ambiental e explicitar a extensão dos danos materiais supostamente sofridos. 3.
Razões de decidir:
a) A Primeira e a Segunda Turmas de Direito Privado já firmaram entendimento, em casos idênticos (Apelações Cíveis nºs. 0800844-94.2021.8.14.0007, 0800798-08.2021.8.14.0007 e 0800908-07.2021.8.14.0007), no sentido de manter a sentença que reconheceu a inépcia da inicial em situações análogas. b)
Em casos de pretensão indenizatória por danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí, é válida a determinação de emenda para demonstração de residência no local ao tempo do evento danoso, uma vez que somente quem ali residia poderia ter sofrido os alegados danos.
c) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão automática do ônus da prova, subsistindo o dever da parte de comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. d) A diligência determinada em sede de emenda à inicial se amolda por completo à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.198: "
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova."
4.
Dispositivo:
Agravo interno conhecido e provido. Tese de julgamento: "A exigência de comprovante de residência atualizado, prevista na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, constitui medida legítima para prevenir práticas de litigância predatória em demandas repetitivas, alinhando-se às diretrizes da Resolução CNJ nº 349/2020. A ausência de comprovação de vínculo com a área afetada e de elementos individualizadores na ação autoriza o indeferimento do recurso, em respeito aos princípios da eficiência processual e da segurança jurídica.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 239/STJ; AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800703-75.2021.8.14.0007 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)

É importante salientar que a aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) não pode afastar a análise das condições da ação, as quais constituem pressupostos para o próprio desenvolvimento válido e regular do processo. A inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV) também não se confunde com a obrigatoriedade de apreciação de demandas que carecem de interesse processual. O autor deve trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir sua legitimidade e a existência de um direito plausível a ser tutelado, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, diante da ausência de comprovação da residência do autor na área supostamente atingida pela UHE Tucuruí e da falta de especificação mínima dos danos materiais, não há como reconhecer o interesse processual necessário ao prosseguimento da demanda. O juízo de origem, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, aplicou corretamente a legislação processual e preservou a segurança jurídica.

À vista do exposto, com as vênias devidas, divirjo do eminente Relator para, acompanhando a cota ministerial, exercer o juízo de retratação e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, reformando a decisão monocrática e, por conseguinte, negar provimento à apelação, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau (Id. 12819592), que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator do Voto Condutor

Belém, 29/08/2025